Tribunal: TJMT
Processo: 1005182-43.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005182-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYANE PRADO NUNES - CPF: 033.857.621-54 (APELANTE), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. - CNPJ: 19.552.501/0001-09 (APELADO), MARINA ALVES MOREIRA DA COSTA - CPF: 318.820.498-10 (ADVOGADO), WAGNER WELLINGTON RIPPER - CPF: 212.596.378-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – CANCELAMENTO DE SHOW ANTES DA ABERTURA DOS PORTÕES – ARTISTA INTERNACIONAL SHAWN MENDES – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORÇA MAIOR – PROBLEMAS DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quanto ao suposto abalo moral, em decorrência do cancelamento do show, por si só, não é passível de causar dano extrapatrimonial, devendo haver demonstração da ofensa aos direitos da personalidade da autora, o que não estou evidenciado nos autos, eis que a frustração na situação telada não gera dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº1005182-43.2020.8.11.0041

APELANTES:

R.P.N, REPRESENTADA POR SEUS GENITORES

VLADIMIR ALVES ALBUQUERQUE NUNES e SOYANE SOUZA DO PRADO NUNES

APELADO:

R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R.P.N.
,
menor

representada por seus genitores

VLADIMIR ALVES ALBUQUERQUE NUNES
e
SOYANE SOUZA DO PRADO NUNES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
,

lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1005182-43.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
R & C EVENTOS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, considerando a inexistência de configuração de dano moral, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §2º, do CPC.

A parte apelante aponta, em preliminar, a ocorrência de nulidade da sentença, ao argumento de que, ao proferir o julgamento antecipado da lide, o juízo não lhe oportunizou o direito de defesa. Além disso, entende que a audiência instrutória é a prova necessária para dirimir qualquer dúvida sobre o abalo moral sofrido no dia do cancelamento do evento.

No mérito propriamente dito, a apelante defende que
“a apelada informou o cancelamento do show, quase na hora da abertura dos portões e sequer informaram o motivo do cancelamento, menosprezando o consumidor, ora apelante, que aguardava ansiosamente para encontrar o ídolo”
(sic).

Assevera que
“não houve respeito aos fãs que viajaram milhares de quilômetros, tiveram gastos financeiros e aguardavam o início do show desde madrugada sentados nas calçadas”
(sic).

Diz que apesar da
“requerida afirmar que o show foi cancelado por motivo de força maior, tendo em vista o suposto problema de saúde alegado, conforme comprovado na exordial, o artista foi visto e fotografado em festa com amigos após o cancelamento do show, mesmo o atestado médico apresentado nos autos indicar repouso por 3 dias”
(sic).

Afiança que
“foi uma sequência de atos que demonstraram o desrespeito à apelante e sua família, que se sentiu desolada, frustrada, magoada, tanto é que chorou muito, ao ter sua expectativa e gastado suas economias para viajar para um outro Estado única e exclusivamente para conhecer e participar do show internacional de um artista que era fã”
(sic).

Sustenta que
“sendo clara a ocorrência do ato ilícito, nexo de causalidade e o dano sofrido, não há nos autos outra alternativa a não ser condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, inicialmente acolhendo-se a prejudicial suscitada, determinando-se o retorno dos autos à origem para promover com a regular instrução processual, e, subsidiariamente, pede o acolhimento integral dos pedidos inaugurais, a fim de que seja a parte requerida condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como requer a inversão dos honorários advocatícios. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 160248743).

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requer a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 160248746).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrente requer a concessão da justiça gratuita nesta fase recursal, ao passo que
defiro o pedido
,

ante a comprovação dos requisitos necessários para tanto
.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, a apelante argumenta que ao proferir o julgamento antecipado da lide, o juízo não lhe oportunizou o direito de defesa, a qual entende que se faria por ocasião da audiência instrutória necessária para dirimir qualquer dúvida do juízo acerca do abalo moral sofrido no dia do cancelamento do show. Contudo, sem razão a recorrente.

Digo isso porque, analisando detidamente os autos, apesar da requerente ter pleiteado a produção de prova testemunhal (Id. 160248740), o juiz indeferiu o pedido por entender desnecessária a realização de tal prova, razão pela qual julgou antecipadamente a lide.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova testemunhal requerida pela parte se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Além disso, a prova testemunhal em nada acrescentaria sobre o aventado abalo psíquico, já que este, se existente, possui única e íntima ligação sobre eventual irregularidade no cancelamento do show internacional, e que será melhor explorado no mérito.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que
R.P.N.
,

menor

representada por seus genitores

VLADIMIR ALVES ALBUQUERQUE NUNES
e
SOYANE SOUZA DO PRADO NUNES
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em desfavor de
R&C EVENTOS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA. (MOVE CONCERTS)
,
alegando, em síntese, que ganhou de presente de seus genitores a oportunidade de assistir em São Paulo ao show musical do cantor Shawn Mendes, o qual seria realizado pela empresa requerida.

Afirma que dirigiu-se para a cidade de São Paulo-SP, juntamente com sua família, saindo da cidade de Cuiabá-MT com voo da empresa Azul com destino a Guarulhos-SP no dia 29/11/2019 às 14 horas e 20 minutos, com previsão de retorno em 02/12/2019 às 17 horas e 55 minutos.

Entretanto, aduz que a poucos minutos do início previsto ao show, foram surpreendidos pela notícia de que o evento havia sido cancelado, o que gerou transtornos e sofrimentos a menor e a família.

Por tais motivos, propôs esta ação, almejando que a parte reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, considerando todo o transtorno e sofrimento sofrido pela reclamante e sua família.

Por sua vez, em sede de contestação, a requerida alega que assim que tomou conhecimento do suposto problema de saúde do artista comunicou a seus consumidores, motivo pelo qual foi cancelado o show.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por R. P. N. menor púbere neste ato representada por seus genitores Sr. VLADIMIR ALVES ALBUQUERQUE NUNES e Sra. SOYANE SOUZA DO PRADO NUNES, movida em desfavor de R&C EVENTOS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA (MOVE CONCERTS), todos devidamente qualificados nos autos.

(...)

Com narrado na petição inicial, a parte autora juntamente com sua família, saíram da cidade de Cuiabá-MT, dirigindo-se a cidade de São Paulo-SP, almejando assistir ao show do artista Canadense Shawn Mendes. Não obstante, há poucos minutos antes da previsão de início do evento, tomaram conhecimento por meio de notícias divulgadas por meios de comunicação diversos, sobre o cancelamento do show.

Assim, considerando que experimentou transtornos e sofrimentos, em virtude do cancelamento do evento supracitado, a demanda propôs a presente ação, almejando a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste interim, sabe-se que em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

(...)

Evidentemente, o cancelamento do show nas circunstâncias que ocorreu, certamente causou indignação e tristeza não apenas a autora e sua família, mas também a todos os fãs do artista e seus representantes legais, que também iriam acompanhar o evento.

Contudo, a espera pelo início, depois a demora na comunicação do cancelamento do evento e a própria notícia de que o show não mais aconteceria, inserem-se no campo dos aborrecimentos e dissabores da vida em sociedade e que não passiveis de indenização por danos morais.

Ainda, convém ressaltar que a comunicação ao público não poderia ter sido realizada anteriormente, pois a constatação dos problemas de saúde do artista, somente foram verificados na mesma data em que o evento ocorreria (ID: 40240800).

Em verdade, o inadimplemento contratual restou fundado em motivo de força maior, eis que o artista em questão, foi acometido de moléstia (traqueobronquite e laringite), que o impediram de realizar o show, excludente de ilicitude por se tratar de um fato inevitável e imprevisível.

Outrossim, o inadimplemento não extrapolou o limite do suportável para ensejar, de forma excepcional, o dever de indenizar os aborrecimentos experimentados pela reclamante e sua família, mormente, inexistiu ofensa a honra ou a dignidade da pessoa humana.

(...)

Destarte, o dano moral não está configurado. Diante do exposto, enfrentados as questões trazidas à baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, considerando a inexistência de configuração de dano moral.”
(Id. 160248742).

Não se conformando com o teor da sentença, a parte autora interpõe o presente apelo, reforçando a tese de que o cancelamento do show do artista Shawn Mendes
teria causado abalo moral suficiente a justificar um pedido indenizatório formulado no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem. Pelo que se vê, a controvérsia dos autos cinge-se em analisar se houve ato ilícito passível de indenização, referente ao cancelamento do show, do artista internacional Shawn Mendes, em decorrência dos problemas de saúde, e se essa situação se enquadra nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa requerida, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços,
e somente de exime da responsabilidade se restar comprovado a excludente de responsabilidade, o que restou demonstrado na hipótese em epígrafe.

Isso porque, e
m decorrência dos problemas vocais apresentados e por indicação médica, tendo em vista que a voz é seu instrumento de trabalho, foi determinado que o artista não realizasse o show marcado para o dia 30/11/2019 e que ficasse em repouso vocal por 03 (três) dias.

Deste modo, verifica-se que o cancelamento se deu por motivos de força maior, em decorrência de grave problema de saúde apresentado pelo artista “Shawn Mendes”, e não por motivos vis ou torpes.

Além disso, a apelada, como bem expôs em sua defesa, também foi vítima desse lamentável cancelamento que ocorreu por motivo de força maior, pois teve de devolver todos os valores recebidos (tinha vendido todos os ingressos do show), arcou com o pagamento de todos os fornecedores e prestadores de serviço que trabalharam para a realização do evento, como, p.ex., equipe de segurança; equipe de sonorização, iluminação; mídia e promoção; carregadores; hospedagem e transporte local do artista e sua banda.

Além disso, também teve de pagar com todos os tributos desde a vinda do artista estrangeiro (sobre a importação de serviços, os quais agora tenta recuperar), e, agora, suporta despesas para defesa em processos judiciais fora da sua sede, em outros Estados da federação, entre outras despesas.

Logo, o caso se encaixa em uma das hipóteses de excludente de responsabilidade, como bem entendeu o juízo primevo:

“
Além do mais, no caso em tela, não há qualquer indício de dano moral ocasionado por conduta da apelada, visto que: i) resta demonstrado o justo motivo pelo qual o evento foi cancelado; ii) a apelada prestou todos os esclarecimentos e informações necessárias – reembolsando os consumidores do valor do ingresso e eventuais taxas cobradas; iii) O fato foi causado por evento inevitável (problema de saúde) sofrido por um terceiro (artista), sendo, pois, motivo de força maior (estado de saúde) e configurado, portando, excludente de responsabilidade”.

A propósito, não é outro o entendimento do Tribunal Paulista, senão vejamos:

“
Ação de Indenização por Danos Morais – Cancelamento de show - Inadimplemento contratual que não gerou dano moral – Mero dissabor – Sentença mantida – Apelo improvido
.”
(TJ-SP - APL: 00047898120098260663 SP 0004789- 81.2009.8.26.0663, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 01/08/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2016) (Grifo nosso)

E em situação similar, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW POR MOTIVO DE DOENÇA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DE AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora pretende indenização a título de danos materiais e morais, em decorrência do cancelamento do show do artista internacional Shawn Mendes, o qual deveria ter ocorrido em 30/11/2019 na cidade de São Paulo e restou cancelado por motivos de saúde do músico, julgada parcialmente procedente na origem.

No caso telado, portanto, não se há falar em ausência de responsabilidade da demandada pelo evento danoso, uma vez que o cancelamento do show por esta promovido, mesmo que em decorrência do estado de saúde do músico, está inserido nos riscos inerentes ao empreendimento, não se tratando, portanto, de fato de terceiro ou de ausência de falha no serviço.

Estamos diante, de risco inerente à atividade comercial, devendo a empresa demandada arcar com sua responsabilidade de arcar com os prejuízos acarretados aos consumidores.

Assim, é devido o ressarcimento a título de danos materiais advindos do infortúnio em questão - despesas como passagem aérea, despesas com hospedagem, alimentação, com aplicativos de transporte para deslocamento ao show, as quais foram demonstradas pelos documentos juntados no evento 1, que totalizaram o montante de R$ 1.174,89(...) e que não foram impugnados pela ré, valor este que deverá corrigido, monetariamente, pelo IGP-M, a partir de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, nos termos da r. sentença de origem.

Entretanto, relativamente ao suposto abalo moral, tenho que não prospera a pretensão autoral, eis que o cancelamento do show, por si só, não é passível de causar dano extrapatrimonial, devendo haver demonstração da ofensa aos direitos da personalidade da autora, o que não vislumbro na hipótese, eis que a frustração na situação telada, por si só, não gera dano moral.
Sentença mantida na íntegra.APELO. APELAÇÕES DESPROVIDAS”
(TJ-RS - AC: 50015824520208210015 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 22/04/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2021)

Deste modo, percebe-se, de plano, que uma simples insatisfação ou descumprimento contratual não é apto a ensejar abalo moral, o que termina por acolher a tese de não ser cabível a pretensão indenizatória, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) a serem suportados pela parte recorrente, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, contudo, em razão da concessão da justiça gratuita nesta fase recursal, resta suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023